Tribunal: TCU
Processo: 045.478/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTÉRIO DO TURISMO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0262195-78, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 629028, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto REFORMA E AMPLIACAO DO PARQUE DA VAQUEJADA (no da TCE no sistema: 2423/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3930/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 143, inciso, I, alínea "b", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em: acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Carlos Jansen Mota Sousa e acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. João Carvalho dos Reis; julgar regulares as contas do Sr. Carlos Jansen Mota Sousa (CPF: XXX.415.692-XX), dando-lhe quitação plena, na forma dos arts. 10, § 2°; 15; 16, inciso I, e 17 da Lei 8443/1992 c/c o art. 201, § 2°; 205 e 207, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; julgar regulares com ressalva as contas do Sr. João Carvalho dos Reis (CPF XXX.460.442-XX), dando-lhe quitação, na forma dos arts. 10, § 2°; 15; 16, inciso II, e 18 da Lei 8443/1992 c/c o art. 201, § 2°; 205 e 208 do Regimento Interno do TCU; encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e às unidades jurisdicionadas. 1. Processo TC- Processo 045.478/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Jansen Mota Sousa (XXX.415.692-XX); Joao Carvalho dos Reis (XXX.460.442-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Antonio Gonçalves Marques Filho (6.527/OAB-MA), representando Carlos Jansen Mota Sousa; Ludmila Rufino Borges Santos (17241/OAB-MA) e Janelson Moucherek Soares do Nascimento (6499/OAB-MA), representando Joao Carvalho dos Reis. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.